Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718349-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO UCHOUA ALVES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 155743365, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (repetição do indébito referente aos últimos 5 anos – recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio creche) movido por ANTÔNIO UCHOUA ALVES, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não descontou IRPF do contracheque da parte exequente por ela não pertencer ao quadro de pessoal do Distrito Federal. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 146434655. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à NOVACAP, tal circunstância não subtrai do executado arrolado no polo passivo a incumbência em arcar com a restituição reconhecida pelo título executivo, de acordo com o qual: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Logo, tendo por norte o excerto do julgado precedentemente transcrito, não remanesce dúvida de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar como executado no processo no qual se pleiteia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche da parte credora, haja vista que vinculada esta à empresa pública integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DOS JUROS DE MORA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP no 1.134.186/RS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Entende-se por obscuridade o vício contido na decisão combatida atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que não se verifica no presente caso, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos. 2.1. Não se verifica o cômputo em duplicidade dos juros de mora, tendo sido definido como valor base os importes apresentados na perícia (ID 40837155 - p. 10 dos embargos à execução 0063796- 44.2010.8.07.0001), ressalvando-se que a quantia de R$ 35.710,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e um centavos) perfazia o montante já atualizado do valor principal até 2/7/2020 e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fossem apurados, com exatidão, as quantias devidas à parte exequente até então. 2.2. No mais, o acórdão foi claro ao registrar que, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, o valor deveria ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, desde que não excedesse o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior à data citada, a correção deveria observar apenas o SELIC, cuja composição, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Logo, não resta qualquer dúvida no sentido de que o valor deve ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, desde que não exceda o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, acrescido de os juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, estabelecidos na sentença, a partir do seu trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, após a qual incidirá apenas o SELIC. 3. Também não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, nem omissão, porquanto não verificada qualquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, §1o, ambos do CPC. 3.1. Segundo o entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do CPC/2015, independentemente da apresentação ou não de impugnação, em observância ao princípio da causalidade. 3.2. Na hipótese de o executado aviar sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual incabível outra condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, por configurar bis in idem, não podendo o devedor ser condenado em duplicidade. No entanto, se acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão fixados honorários em favor do apenas executado. 3.3. No caso, considerando que o parcial provimento do agravo de instrumento acarretou a parcial procedência da impugnação do DISTRITO FEDERAL, cabível a fixação de honorários apenas em seu favor, em observância ao entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS. 4. Constatada, de ofício, a existência de erro material no tocante à fixação do percentual referente à condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.85, §3o, do CPC. 5. Embargos de declaração do agravante desprovidos. Embargos de declaração da agravada parcialmente providos. (TJDFT – Acórdão n. 1621033, Processo n. 0711957-53.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2022, Publicado no DJE : 10/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 14139251, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 138804789. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O presente agravo de instrumento objetiva a definição da alíquota do imposto de renda e a forma de apuração do valor que foi efetivamente retido sobre o auxílio-creche para fins de restituição. As partes divergem quanto ao percentual de imposto de renda que deve incidir para fins do cálculo da restituição. Desse modo, ante a iminência de expedição das RPV's, é necessário sobrestar o cumprimento de sentença originário até reexame, pelo Tribunal, acerca da controvérsia do alegado excesso de execução em razão da alíquota efetivamente incidente sobre o auxílio-creche percebido pelo agravado-exequente. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito deste recurso. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora